Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Oferta de alimentos a filho menor.
1. Alimentos fixados em conformidade com o binômio necessidade/possibilidade não comportam modificação;
2. O percentual fixado na sentença deve incidir, inclusive, sobre o 13a salário e adicional de férias.